Tribunal: STJ
Processo: 0003443-69.2024.8.16.0139
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2236071 - PR (2025/0366534-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDMAN CRYSTIAN VOIDELO
ADVOGADOS
: LEONARDO ALESSI - PR123125
MATHEUS OPUCHKEVITCH GOMES - PR123089
AGRAVADO
: CRISTIAN LUIZ MARCONATO
ADVOGADOS
: MATHEUS DE QUADROS - PR113506
ALLEX GYLVANE HALICKI - PR107174
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXCLUSÃO
DE QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte de
recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ.
2. O agravante, assistente de acusação, busca a reforma da decisão agravada,
sustentando a configuração da qualificadora do motivo fútil no crime de homicídio
tentado, alegando que sua exclusão pelo Tribunal de origem foi indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão da qualificadora do motivo
fútil na decisão de pronúncia pelo Tribunal de origem foi indevida, considerando os
elementos probatórios dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente é permitida quando
manifestamente improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. O Tribunal de origem entendeu que a qualificadora do motivo fútil era manifestamente
improcedente, considerando que os elementos probatórios indicaram que o crime foi
motivado por ameaça anterior com arma de fogo realizada pela vítima contra a esposa
do acusado, afastando a futilidade do motivo.
Documento eletrônico VDA53314854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: ea5b0353-9bcc-4ad4-ada2-ed96e2446c62

6. A exclusão da qualificadora do motivo fútil está em consonância com o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, não configurando usurpação da competência do Tribunal
do Júri.
7. A análise da alegação de desacerto da decisão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento de elementos probatórios, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
§ 2o, II; Súmula n. 7 do STJ.
art. 413;
art. 121,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado
REsp n. 2.052.683/MG,
em 11.06.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp n. 2.726.013/DF,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 965.762/MS, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.718.055/GO,
em 21.08.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
REsp n. 1.643.923/RS,
Turma, julgado em 10.04.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53314854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: ea5b0353-9bcc-4ad4-ada2-ed96e2446c62

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2236071 - PR (2025/0366534-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDMAN CRYSTIAN VOIDELO
ADVOGADOS
: LEONARDO ALESSI - PR123125
MATHEUS OPUCHKEVITCH GOMES - PR123089
AGRAVADO
: CRISTIAN LUIZ MARCONATO
ADVOGADOS
: MATHEUS DE QUADROS - PR113506
ALLEX GYLVANE HALICKI - PR107174
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXCLUSÃO
DE QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte de
recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ.
2. O agravante, assistente de acusação, busca a reforma da decisão agravada,
sustentando a configuração da qualificadora do motivo fútil no crime de homicídio
tentado, alegando que sua exclusão pelo Tribunal de origem foi indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão da qualificadora do motivo
fútil na decisão de pronúncia pelo Tribunal de origem foi indevida, considerando os
elementos probatórios dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53314863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:35
Código de Controle do Documento: 16ba190e-b545-47cd-b83f-fd478be09abb

4. A exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente é permitida quando
manifestamente improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. O Tribunal de origem entendeu que a qualificadora do motivo fútil era manifestamente
improcedente, considerando que os elementos probatórios indicaram que o crime foi
motivado por ameaça anterior com arma de fogo realizada pela vítima contra a esposa
do acusado, afastando a futilidade do motivo.
6. A exclusão da qualificadora do motivo fútil está em consonância com o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, não configurando usurpação da competência do Tribunal
do Júri.
7. A análise da alegação de desacerto da decisão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento de elementos probatórios, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente é permitida quando
manifestamente improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos, sob pena de
2.
usurpação da competência do Tribunal do Júri.
A análise de alegações que demandem
o revolvimento de elementos probatórios é vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
§ 2o, II; Súmula n. 7 do STJ.
art. 413;
art. 121,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado
REsp n. 2.052.683/MG,
em 11.06.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp n. 2.726.013/DF,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 965.762/MS, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.718.055/GO,
em 21.08.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
REsp n. 1.643.923/RS,
Turma, julgado em 10.04.2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53314863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:35
Código de Controle do Documento: 16ba190e-b545-47cd-b83f-fd478be09abb

Trata-se de agravo regimental interposto por EDWAN CRYSTIAN
VOIDELO contra decisão de minha lavra, às fls. 958/968, que conheceu em parte do
recurso especial, e na parte conhecida, negou-lhe provimento, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ.
No presente agravo regimental (fls. 972/976), o assistente da acusação insiste em
sua tese recursal da configuração da qualificadora do motivo fútil, sob o entendimento de
que foi indevida sua exclusão pelo Tribunal de origem, do que decorre o desacerto da
decisão ora agravada.
Requer a retratação da decisão agravada ou a submissão do presente recurso
ao julgamento do órgão colegiado, a fim de que seja o seu apelo especial provido.
VOTO
Bem analisado o recurso, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
De fato, conforme assentado na decisão agravada, acerca da violação violação
ao art. 413 do CPP e 121, § 2o, II, do CP, o TJPR reformou parcialmente a decisão de
pronúncia e afastou a qualificadora do motivo fútil nos seguintes termos do voto do
relator:
"De início, cumpre transcrever a síntese da prova oral
produzida, extraída do parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, a qual também se utiliza como razões para decidir :
(mov. 14.1-TJPR)

“A vítima EDMAN CRYSTIAN VOIDELO declarou que estava no
seu estabelecimento comercial acompanhado da companheira
Adriana, quando o réu passou e do interior do automóvel efetuou
um desferiu um disparo de arma de fogo, que lhe alvejou nas
costas. Esclarece que era vizinho do réu e que ano passado
construiu um bueiro que causou alagamentos nas propriedades,
dando início às desavenças que culminaram em ocorrência
policiais por conta das ameaças recíprocas.
A informante ADRIANA BRIK estava com o companheiro, ora
vítima, e que acabavam de abrir a mercearia quando o réu passou
e, do interior do automóvel, disparou contra Edman, que foi
atingido nas costas, confirmando ainda o desentendimento
pretérito que resultou em ameaças.
No mesmo sentido, os policiais militares SERGIO LUIZ LADIKA e
MARIA SOLANGE BARABACEZ atenderam a ocorrência e
encontraram a vítima ainda consciente, quando foram informados
que a alvejou e se evadiu em seguida. Relatam, ainda, que o
motivo informado pela vítima seria um antigo entrevero que
possuía com o réu envolvendo as propriedades.
Por sua vez, a informante CARLA ANDREIA RIPULA , esposa do
réu, relatou que a vítima e sua esposa construíram uma represa
no rio que passa em frente às residências, causando alagamentos
na área. Quando procuraram dialogar com Edman, foram
Documento eletrônico VDA53314863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:35
Código de Controle do Documento: 16ba190e-b545-47cd-b83f-fd478be09abb

ameaçados e, a partir disso, passaram a ouvir disparos de arma
de fogo com frequência vindos da casa da vítima.
Naquele dia, quando trabalhava na horta, a vítima lhe encarou e
efetuou disparos de arma de fogo para o alto para lhe assustar, de
modo que ligou para o marido, que voltou para casa, apanhou uma
espingarda no sótão e afirmou que resolveria a questão antes que
algo pior acontecesse.
A versão foi corroborada pela testemunha VÂNIA MARA
MOREIRA DOS SANTOS, presidente da Organização Não
Governamental Instituto Guardiões da Natureza, que auxiliava o
réu quanto aos alagamentos provocados, confirmando que foi
informada das ameaças feitas pela vítima, reforçando que Cristian
estava amedrontado.” (Destaquei)

Narrou a denúncia, que o crime foi praticado por
motivo fútil: “(...) isto porque, tinha uma desavença pretérita
com o ofendido, em razão deste ter construído um bueiro,
próximo à divisa de suas propriedades, ocasionando o que
se mostra completamente desproporcional.”
A análise das declarações prestadas nos autos,
demonstra que o aparente motivo da agressão decorreu
de desentendimentos pretéritos iniciados em razão de a
vítima ter construído um bueiro que causou alagamentos
nas propriedades do recorrente e do ofendido, o que
resultou em ameaças mútuas.
A tese de animosidade prévia encontra amparo,
além dos depoimentos prestados em juízo, nos boletins
de ocorrência no 2023/1137412 e no 2024/132671,
registrados antes da data do fato, nos quais foi relatado
que a vítima havia ameaçado o réu e sua família.
Ressalte-se que no dia do ocorrido, a esposa do
réu lhe informou que a vítima a encarou e efetuou
disparos de arma de fogo para o alto para lhe assustar,
de modo que o recorrente apanhou uma espingarda e
disse que resolveria a questão antes o pior acontecesse.
Diante de tal contexto, embora o início das
desavenças entre o réu e a vítima tenha sido fútil, o
motivo que o levou a praticar, em tese, o delito de
homicídio tentado, foi outro, visto que a vítima ameaçou
sua esposa, o que afasta a futilidade.
Por tais razões, a qualificadora do motivo fútil,
prevista no inciso II, do §2o, do artigo 121, do Código Penal,
deve ser afastada da decisão de pronúncia" (fls. 763/764,
grifo nosso)

Tal como registrado na decisão monocrática, extrai-se dos trechos acima
mencionados que o Tribunal de origem entendeu que a qualificadora do motivo fútil era
manifestamente improcedente, tendo em vista que os elementos probatórios produzidos
em juízo confirmaram que crime foi praticado por conta da ameaça anterior com arma de
fogo realizada pela vítima contra a esposa do acusado, o que afastaria a futilidade do
crime.
Registre-se novamente que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de que a exclusão de qualificadoras da sentença de pronúncia só é cabível
Documento eletrônico VDA53314863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:35
Código de Controle do Documento: 16ba190e-b545-47cd-b83f-fd478be09abb

quando manifestamente improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos: " A
exclusão de qualificadoras da sentença de pronúncia só é permitida quando
manifestamente improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos, sob pena de
usurpação da competência do Tribunal do Júri" (REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
.
11/6/2025,
26/6/2025)
Contudo, na hipótese dos autos, a futilidade do motivo foi reconhecida como
manifestamente improcedente, tendo em vista que os elementos probatórios
apresentados pelo TJPR indicaram que o crime ocorreu por conta de ameaça com arma
de fogo realizada pela vítima contra a esposa do réu e não por mero desentendimento
anterior.
Note-se que o TJPR não reconheceu nenhuma outra linha probatória acerca da
motivação do crime, dado que todos os depoimentos mencionados no acórdão
confirmaram os desentendimentos anteriores entre réu e vítima, havendo uma informante
e uma testemunha que esclareceram melhor esse desentendimento com a indicação da
ocorrência também da mencionada ameaça.
Reafirma-se, pois, que neste contexto ao afastar qualificadora manifestamente
improcedente, a decisão do Tribunal de origem está mesmo em consonância com o
entendimento desta Corte Superior que afasta qualquer usurpação da competência do
Tribunal do Júri em situações deste jaez.
Neste sentido (grifo nosso):

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
EXCLUSÃO
DE
QUALIFICADORAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios contra decisão monocrática
que deu provimento ao recurso especial para excluir as
qualificadoras da pronúncia em caso de homicídio.
2. As decisões anteriores. A decisão monocrática
excluiu as qualificadoras de torpeza do motivo e perigo
comum, por falta de provas específicas que as
sustentassem, e rejeitou os embargos de declaração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as
qualificadoras de torpeza do motivo e perigo comum são
manifestamente improcedentes, justificando sua exclusão na
fase de pronúncia.
4. A parte agravante alega que a exclusão das
qualificadoras usurparia a competência dos jurados e que a
impediria o reexame de provas.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática considerou que não há
provas específicas que sustentem a qualificadora de
torpeza do motivo, uma vez que os depoimentos não
Documento eletrônico VDA53314863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:35
Código de Controle do Documento: 16ba190e-b545-47cd-b83f-fd478be09abb

indicam categoricamente que a motivação do crime foi
ciúmes.
6. A qualificadora de perigo comum foi considerada
improcedente, pois o disparo de arma de fogo atingiu apenas
uma vítima, sem comprovação de potencialidade para atingir
mais pessoas.
7. A decisão monocrática não violou a Súmula 7/STJ,
pois se limitou à correta qualificação jurídica dos fatos
reconhecidos no acórdão recorrido.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese
de
julgamento:
"1.
A
exclusão
de
qualificadoras na fase de pronúncia é justificada quando
2. A decisão
não há provas específicas que as sustentem.
monocrática que se limita à correta qualificação jurídica dos
fatos não viola a Súmula 7/STJ
(AgRg nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.726.013/DF,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
3/12/2024.

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DECOTE
DE
QUALIFICADORA.
AUSÊNCIA
DE
RESPALDO
PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas
concedeu a ordem de ofício para determinar o decote da
qualificadora do motivo torpe.
2. A parte agravante sustenta que o motivo torpe
encontra respaldo no interrogatório inquisitorial da ré, que
teria afirmado maltratar a vítima por não se sentir valorizada,
e alega usurpação da competência do Conselho de
Sentença.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
qualificadora do motivo torpe pode ser mantida na decisão
de pronúncia, considerando a ausência de elementos
probatórios concretos que a sustentem.
III. Razões de decidir
4. A qualificadora do motivo torpe não encontra
suporte mínimo nos elementos probatórios dos autos, sendo
baseada em mera conjectura do órgão acusador.
5. A motivação de um delito deve ser extraída do
conjunto probatório de forma clara e inequívoca, não por
ilações ou deduções divorciadas do acervo fático.
6. A exclusão de qualificadoras manifestamente
improcedentes não constitui usurpação da competência
do
Tribunal
do
Júri,
conforme
jurisprudência
consolidada.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A qualificadora do motivo
torpe deve ser excluída quando não há suporte
probatório mínimo que a sustente. 2. A exclusão de
qualificadoras
manifestamente
improcedentes
não
.
constitui usurpação da competência do Tribunal do Júri"
Documento eletrônico VDA53314863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:35
Código de Controle do Documento: 16ba190e-b545-47cd-b83f-fd478be09abb

(AgRg no HC n. 965.762/MS, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
)
7/3/2025.

E, em outro giro, conforme registrado na decisão agravada, para rechaçar a
conclusão do TJPR de que o crime ocorreu por conta da ameaça feita pela vítima contra
o réu e, por consequência, que seu afastamento foi indevido, seria necessário o
revolvimento dos elementos probatórios dos autos, o que é vedado pelo óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
A propósito (grifo nosso):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO
JURI. PRONÚNCIA. ADMISSÃO DE QUALIFICADORA.
MOTIVO
FÚTIL.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
NÃO
SE
EQUIPARA
À
AUSÊNCIA
DE
MOTIVO.
RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME
DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
1. A ausência de motivo não caracteriza a
qualificadora do inciso II do parágrafo 2o do artigo 121 do
Código Penal (por motivo fútil), sob pena de violação ao
princípio da reserva legal.
2. Se a instância ordinária, soberana na análise
dos fatos e das provas coligidos aos autos, chegou à
conclusão de que a qualificadora é manifestamente
improcedente, tem-se que a inversão dessa conclusão,
para
entender-se
equivocado
o
afastamento
da
qualificadora exigiria, inarredavelmente, o reexame dos
contexto fático dos autos, inviável em sede de recurso
especial.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relatora Ministra
REsp n. 1.718.055/GO,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2018,
30/8/2018.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
EXCLUSÃO.
POSSIBILIDADE.
MODIFICAÇÃO
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte de que a
exclusão
de
qualificadoras
da
pronúncia,
quando
manifestamente improcedentes, não constitui usurpação da
competência do Tribunal do Júri.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo justificou
devidamente a exclusão da qualificadora de emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por ser
manifestamente
improcedente,
pois
destituída
de
amparo nos elementos cognitivos dos autos.
3. A revisão do conjunto fático-probatório
assentado no acórdão para concluir de forma diversa,
incluindo-se na pronúncia a qualificadora mencionada, é
Documento eletrônico VDA53314863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:35
Código de Controle do Documento: 16ba190e-b545-47cd-b83f-fd478be09abb

vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Nefi
REsp n. 1.643.923/RS,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/4/2018,
)
23/4/2018.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53314863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:35
Código de Controle do Documento: 16ba190e-b545-47cd-b83f-fd478be09abb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0366534-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.236.071 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00029939220258160139 00034436920248160139 29939220258160139
34436920248160139
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDMAN CRYSTIAN VOIDELO
ADVOGADOS
: LEONARDO ALESSI - PR123125
MATHEUS OPUCHKEVITCH GOMES - PR123089
RECORRIDO
: CRISTIAN LUIZ MARCONATO
ADVOGADOS
: MATHEUS DE QUADROS - PR113506
ALLEX GYLVANE HALICKI - PR107174
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDMAN CRYSTIAN VOIDELO
ADVOGADOS
: LEONARDO ALESSI - PR123125
MATHEUS OPUCHKEVITCH GOMES - PR123089
AGRAVADO
: CRISTIAN LUIZ MARCONATO
ADVOGADOS
: MATHEUS DE QUADROS - PR113506
ALLEX GYLVANE HALICKI - PR107174
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
SUSTENTAÇÃO ORAL
PRESENTE NA TRIBUNA: DR. MATHEUS DE QUADROS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054494<1122029:01@
2025/0366534-5 - REsp 2236071 Petição : 2025/0110148-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:57:10
Código de Controle do Documento: 960CB6E6-6ACC-4593-947E-1A5950C46D1D